Tribunal: TJES
Processo: 0001278-85.2013.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-85.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001278-85.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRTON DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13519, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMAS JOVENS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL MANTIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor com omissão de socorro), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do Código Penal). A defesa requereu a absolvição por culpa exclusiva das vítimas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a redução das reprimendas e a incidência da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se o conjunto probatório evidencia culpa exclusiva das vítimas apta a ensejar a absolvição; (ii) saber se o fato de as vítimas serem jovens fundamenta a exasperação da pena-base a título de consequências do crime no homicídio culposo; (iii) saber se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP; (iv) saber se deve ser mantida a fração de aumento de 1/2 pelo concurso formal; e (v) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa considerando a pena mantida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas, não havendo que se falar em culpa exclusiva das vítimas, uma vez que o réu trafegava em altíssima velocidade (acima de 140 km/h) em rodovia com limite de 60 km/h e colidiu na traseira do ciclomotor.

4. Mantida a exasperação da pena-base com suporte nas consequências do crime, mediante reforço argumentativo de que as vítimas eram jovens à época dos fatos. O apelante ceifou a vida de ambos prematuramente, causando impacto e gravidade concreta superior ao resultado naturalístico ordinário do tipo.

5. A admissão de autoria acompanhada de tese defensiva que visa afastar a responsabilidade penal culposa, imputando a culpa unicamente às vítimas, caracteriza confissão qualificada, inviabilizando a incidência da referida atenuante.

6. A omissão de socorro e a evasão do local do sinistro restaram incontroversas e não são elididas pela alegação de suposta morte instantânea, sendo impositiva a manutenção da causa de aumento do art. 302, III, do CTB.

7. O magistrado
a quo
aplicou com acerto a exasperação referente ao concurso formal (art. 70 do CP) no patamar de 1/2 (metade), perfeitamente adequado e proporcional à acentuada gravidade da conduta e à pluralidade de resultados fatais gerados pelo impacto em velocidade excessiva.

8. Conservada a pena definitiva fixada na origem em 05 (cinco) anos de detenção, o prazo prescricional correspondente é de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP). Tendo transcorrido lapso de 11 anos e 08 meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não operou-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ,

contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 302, inciso III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto.

A defesa no id. 17662625, pugna inicialmente pela absolvição por culpa exclusiva das vítimas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo afastamento da causa de aumento da omissão de socorro e pela aplicação da fração mínima no concurso formal.

Contrarrazões no id. 17938889 pelo não provimento do recurso.

No id. 18272622, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Parecer ministerial no id. 18466124, por intermédio da Procuradora Carla Stein pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001278-85.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRTON DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13519, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“[...]

Consta dos autos do IP em epígrafe, que no dia 08 de janeiro de 2012, por volta das 23hs10min, na BR 101 KM 98,7 (sentido São Mateus - Linhares), próximo a Comunidade Barra Seca Ponte Nova, neste município de Jaguaré, o ora denunciado, ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ conduzia o veículo FIAT BRAVO ABSOLUTE, placas ODA 3606, ocasião em que, com imprudência, vez que dirigia em velocidade superior a permitida na via, chocou-se com o veículo Ciclomotor DITALLY JOY, Chassi LHJXCBD7BB200543, conduzido por Vanderson Santos Ferreira, o qual trazia consigo Juliano Santos de Deus, que transitava no mesmo sentido pela pista de rolamento.

O denunciado colidiu seu veículo na traseira do referido ciclomotor, causando a morte das vítimas, como consta nos laudos de exame cadavérico de fls. 20 e 22.

Resta apurado que o ora denunciado dirigia em velocidade superior a permitida para a via, a qual identifica-se como sendo de 60km/h, conforme fls. 53/56, em condições de chuva. Após a colisão, o denunciado evadiu-se do local, sem prestar o devido socorro às vítimas.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROBSON ANTONIO BOBBIO MILANEZ,

contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 302, inciso III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto.

A defesa no id. 17662625, pugna inicialmente pela absolvição por culpa exclusiva das vítimas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo afastamento da causa de aumento da omissão de socorro e pela aplicação da fração mínima no concurso formal.

No id. 18272622, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

Da Materialidade e da Autoria

A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada nos autos pelos Laudos de Exame Cadavérico e pelas Certidões de Óbito das vítimas, os quais atestam, de forma inequívoca, que a causa da morte decorreu de politraumatismos causados por acidente de trânsito.

No tocante à autoria e à culpabilidade, a tese defensiva de culpa exclusiva das vítimas não encontra amparo no caderno probatório. A quebra do dever objetivo de cuidado por parte do apelante, traduzida em excesso de velocidade, foi cabalmente evidenciada durante a instrução criminal.

A fim de robustecer esta convicção, reporto-me aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

O Policial Rodoviário Federal Jocemilton Sanches Linhares atestou a dinâmica do acidente, declarando que o apelante colidiu na traseira do ciclomotor que transitava no mesmo sentido, capotando em seguida e causando a morte dos dois ocupantes da moto.

De modo convergente e esclarecedor, a testemunha ocular Wagner Bispo Dionísio narrou a altíssima velocidade empregada pelo apelante no momento do sinistro, afirmando que percebeu que o veículo Fiat Bravo capotou várias vezes e que, ao olhar o velocímetro, notou que o ponteiro travou marcando mais de 140 km/h, velocidade manifestamente superior à permitida para o local (60 km/h).

A condução de veículo a mais de 140 km/h em rodovia cujo limite era de 60 km/h, no período noturno e sob chuva, caracteriza conduta imprudente de elevada reprovabilidade.

Portanto, resta plenamente configurada a conduta culposa do apelante, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Da Dosimetria da Pena

Passo à análise da dosimetria da pena, a qual não merece reparos, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

Na primeira fase, o magistrado de piso fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, valorando negativamente o vetor das "consequências do crime".

A defesa postula o decote desta circunstância, sob o argumento de que a morte é inerente ao tipo penal.

Contudo, não lhe assiste razão.

Faço aqui um reforço argumentativo para manter a exasperação: no caso vertente, as consequências do delito extrapolam o resultado naturalístico ordinário do tipo.

As vítimas, Vanderson e Juliano, eram jovens à época dos fatos. O apelante, com sua conduta manifestamente imprudente, ceifou a vida de ambos, interrompendo muito cedo a trajetória de vida e os sonhos dessas duas vítimas.

Essa interrupção prematura da vida de jovens acarreta um abalo e uma gravidade concreta muito superior, justificando plenamente a manutenção da avaliação desfavorável das consequências do crime. Mantenho, pois, a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, constata-se que o réu não confessou o fato delituoso em sua inteireza.

O apelante limitou-se a admitir que era o condutor do veículo, mas buscou eximir-se de qualquer responsabilidade culposa, imputando exclusivamente às vítimas a responsabilidade pela colisão. Trata-se de confissão qualificada que, neste cenário em que o réu nega a imprudência, não autoriza o reconhecimento da atenuante. Mantenho a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, atesto a correta incidência da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III (omissão de socorro), do CTB.

O próprio apelante admitiu ter se evadido do local do acidente por receio de represálias. A fuga deliberada sem acionar o socorro ou as autoridades configura a majorante. Mantenho o aumento de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (detenção).

Do Concurso Formal de Crimes

O d. Juízo sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a incidência do concurso formal (art. 70 do CP) e aplicar a fração de 1/2 (metade). O impacto da colisão foi de tamanha intensidade, atrelado à elevada velocidade desenvolvida (140 km/h), que resultou no evento fatal duplo. A gravidade exacerbada da conduta que atingiu pluralidade de vítimas autoriza e fundamenta a aplicação do patamar em que fixado na origem. Assim, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Da Inocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva

Por fim, afasto a tese defensiva que suscita o reconhecimento incidental da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Com a manutenção integral da sentença condenatória, a pena concretamente fixada totaliza 05 (cinco) anos de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, para as penas superiores a quatro anos e que não excedem a oito, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição no presente feito, verifica-se que a denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2013. A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 28 de julho de 2025.

O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da exordial acusatória e a prolação da sentença foi de aproximadamente 11 (onze) anos e 08 (oito) meses. Uma vez que este período é inferior ao prazo prescricional aplicável de 12 (doze) anos atrelado à pena tornada definitiva, não se encontra configurada a prescrição. Logo, rechaço o pedido extintivo da punibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos, afastando expressamente o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.